Tribunal: TJDFT
Processo: 0746989-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 5% do salário líquido do agravante, até o limite do débito de R$ 67.531,20, sob fundamento de que a medida não comprometeria sua subsistência nem sua dignidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) saber se é possível relativizar a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, diante da alegação de comprometimento da subsistência do devedor; e (ii) saber se a penhora de 5% da remuneração líquida do executado, servidor público aposentado com renda aproximada de R$ 8.000,00, respeita o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
III. Razões de decidir
3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser excepcionada para garantir a efetividade da execução, desde que preservado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EREsp 1.582.475/MG).
4. No caso concreto, a penhora de 5% da remuneração líquida do executado não compromete o mínimo existencial, pois sua renda mensal é superior ao parâmetro de cinco salários-mínimos adotado pela jurisprudência como referência para aferição da hipossuficiência econômica. A medida mostra-se adequada e proporcional, conciliando o direito do credor à satisfação do crédito com a dignidade do devedor.
5. A alegação de agravamento da situação financeira, idade avançada e problemas de saúde não afasta a legitimidade da penhora, pois não demonstrada a impossibilidade de manutenção das condições mínimas de subsistência.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado para manter a decisão que determinou a penhora de 5% do salário líquido, até o limite do débito de R$ 67.531,20.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/10/2018, DJe 03/10/2018; TJDFT, Acórdão no 2048575, AI no 0729249-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/09/2025, DJe 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2051818, AI no 0715427-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 01/10/2025, DJe 18/10/2025.